Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602741-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0602741-42.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, MARILEI LOPES VIEIRA, ELEIÇÃO 2022, Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARILEI LOPES VIEIRA (EMBARGANTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760891
09/11/2023
15:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.759

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602741-
42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MARILEI LOPES VIEIRA
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO E
C O N T R A D I Ç Ã O .
J U N T A D A
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE APENAS PARA FINS DE
EXCLUIR A DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2 . E m P r e s t a ç õ e s d e C o n t a s ,
excepcionalmente, é admitida a
apresentação de documentos em sede
de Embargos de Declaração com a
exclusiva finalidade de afastar indevida
devolução ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem
causa.

3. Embargos de declaração conhecidos
Num. 43760891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

e parcialmente acolhidos para afastar a
necessidade de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, mantendo-se,
contudo, a desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILEI LOPES VIEIRA
(Id. 43720286) em face do v. acórdão nº 62.280 (Id. 43688707), por meio do qual esta
Corte desaprovou as contas de campanha da ora embargante, com determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional cuja ementa restou assim consignada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL.
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS E DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
APLICAÇÃO DO ART. 60, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. VALOR QUE ALCANÇA
50% DO TOTAL DA DESPESA FINANCEIRA DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE
GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E RASTREAMENTO
DO MONTANTE PAGO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-
PR. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, a comprovação dos
gastos eleitorais pode ser realizada, para além da nota fiscal, por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive contrato e comprovante bancário de pagamento.

2. A ausência de documentos fiscais e de documentos comprobatórios da prestação
de serviço pago com recursos públicos advindos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC impossibilitam a adequada fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, caracterizando irregularidade nos autos que, no caso, atinge 50% do total da
despesa financeira da campanha.

3. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em
irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TSE e do TRE–PR.

Num. 43760891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

4. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma e prazo do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019–TSE.

O embargante aduz que:

Em breve síntese o voto do relator se embasa no fato de que não teria sido
apresentado documentos comprobatórios sobre a correta utilização do recurso, ou
seja não haveria comprovação de que o sr Natanel teria recebido o recurso. Eis que a
afirmativa esta incorreta, pois não leva em consideração o movimento 43669980, que
apresentou inclusive o cheque cruzado e o comprovante no extrato bancário.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso e contraditório ao não considerar as
informações trazidas na movimentação ID 43669980.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração apresentados (Id. 43732007).

É o relatório.

VOTO

I. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com
a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
Num. 43760891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Como relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição,
alegando que o acórdão não considera as informações trazidas na movimentação
ID.43669980. Aduz que o voto se embasa no fato de que o prestador “não teria
apresentado documentos comprobatórios sobre a correta utilização do recurso, ou seja
não haveria comprovação de que o sr Natanel teria recebido o recurso. Eis que a
afirmativa esta incorreta, pois não leva em consideração o movimento 43669980, que
apresentou inclusive o cheque cruzado e o comprovante no extrato bancário. ”.

Ao final, o embargante reitera o pedido para reforma da sentença (sic) e
aprovação das contas sem ressalvas e pede a atribuição de efeitos infringentes aos
presentes aclaratórios.

Analisando o caderno processual, há de se ressaltar que realmente não
houve a análise do v. acordão embargado sobre os documentos apresentados em relação
ao fornecedor Natanael.

Todavia isso ocorreu porque a apresentação de cópia do cheque nominal e
cruzado, assim como do comprovante provisório de depósito de cheques ocorreu a
destempo, porque somente foi trazido aos autos após a emissão do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, quando os autos já estavam incluídos em pauta de
julgamento (ID 43664822).

Em verdade, a prestadora deveria ter corrigido a irregularidade logo após o
Parecer Conclusivo, eis que naquele momento o Setor Técnico já havia apontado a falha,
pois, conforme despacho de ID 43577845, a candidata teve ciência do apontamento da
ausência de respectivo recibo e/ou comprovante de pagamento e que não foi possível
identificar o correto pagamento ao Sr. Natanael, pela contraparte no extrato bancário. No
entanto, a embargante veio aos autos para meramente pleitear que “diante do parecer
técnico requerer a Aprovação da Prestação de contas SEM RESSALVAS”.

Pois bem, a jurisprudência desta Corte Eleitoral é no sentido de que é
possível a apresentação de documentos a destempo com a finalidade única de afastar
eventual devolução ao erário, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa da União,
como bem se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO
AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE.
MANTIDA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
Num. 43760891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275 do Código
Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente enfrentadas no
acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido.

6. Embargos rejeitados.

[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 28/07/2023, não destacado no original].

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não para afastar a
irregularidade detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022 - grifos acrescidos)
Num. 43760891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

Logo, ainda que a cópia do cheque e o comprovante de depósito tenham sido
apresentados antes do julgamento, sua apresentação deu-se de forma intempestiva, em
momento posterior à emissão do Parecer Conclusivo e, inclusive após a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral cujo parecer foi pela desaprovação das contas e assim
restou lançado:

No exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC, o setor
técnico destacou, no item 7, inconsistência em uma despesa - ‘atividade de militância
e mobilização de rua’ - no valor de R$ 5.000,00, para a qual, muito embora exista
contrato assinado, não há o respectivo recibo/comprovante de pagamento.

Com efeito, os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC devem ser aplicados de maneira específica para propiciar rigoroso controle
por parte da Justiça Eleitoral, devendo, nas prestações de contas, ser
minunciosamente comprovadas as despesas realizadas, nos termos do artigo 53,
inciso I, e artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019. De acordo com o art.
60 da Res. TSE nº 23.607/2019, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita
por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos e, quando dispensada a emissão de documento fiscal,
na forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo (art. 60, §2º). Na espécie, muito embora exista contrato assinado, não
há o respectivo recibo/comprovante de pagamento. É fato, portanto, que a despesa
realizada com recursos públicos não foi suficientemente comprovada, porque a
prestadora deixou de apresentar o devido comprovante de despesa (recibo).

Tendo em vista o percentual expressivo da irregularidade - 50% das despesas totais
da candidata - inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porque a despesa não se enquadra no conceito de valor diminuto,
impondo-se a desaprovação das contas.

Dessa forma, entende-se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se o recolhimento do
montante de R$ 5.000,00, nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSe nº 23.607/2019. 4.
Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional
Eleitoral, manifesta-se pela desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se o recolhimento do montante de R$
5.000,00, nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSe nº 23.607/2019.

Nesse sentido, em vista dos documentos apresentados de forma
extemporânea, conheço os presentes aclaratórios, acolhendo-os parcialmente, para o fim
exclusivo de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) ao Tesouro Nacional, porém, mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a
irregularidade e a desaprovação das contas de campanha.

Num. 43760891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, para o
fim específico de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao uso indevido de recursos do FEFC,
intempestivamente comprovados, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de
campanha.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602741-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: MARILEI LOPES VIEIRA - Advogados da EMBARGANTE: ROMULO
QUENEHEN - PR75113, CELINA CAMENAR - PR78858, CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915225563900000042719458
Número do documento: 23110915225563900000042719458
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:48:50